Tribunal: TJDFT
Processo: 0726747-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726747-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIANI TOMAZ ROCHA VICENZO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A agravante afirma na petição do agravo de instrumento que "Informa que deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita" (id. 73563981, pág. 34), todavia, não consta nos autos do processo originário qualquer decisão deferindo o referido benefício à devedora. Intime-se a agravante para recolher o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 3 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora